Tribunal: STF
Processo: HC 218279
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Daniel Augusto Vila Nova Gomes e outras em favor de Gilberto Duarte Rivaroli Filho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 714.851/DF, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE . DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    2. A tese ora trazida no presente mandamus relativa a absolvição com base na suposta nulidade da prova do reconhecimento fotográfico realizado na delegacia (em desacordo com a determinação do art. 226 do CPP) não foi analisada no acórdão atacado. Limitou-se a Corte de origem a discorrer que o enfrentamento da matéria requer um cotejo detido do conjunto probatório, o que não pode ser feito em sede de habeas corpus, cabendo ao Tribunal do Júri aprofundar-se no mérito para definir se justificam ou não a condenação. Dessa forma, como a matéria não foi submetida a debate na instância ordinária, este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. A Corte de origem concluiu pela inviabilidade da revisão da questão ora debatida, posto não restou ‘clarividente e demonstrado de plano que a única prova que embasou a condenação do paciente foi o reconhecimento fotográfico que não teria observado o procedimento previsto no art. 226, do CP’, bem como que, de mais a mais, no caso concreto, ‘seria necessária a análise de todo o conjunto de provas produzido, não se podendo perder de vista que se trata de autos afetos à competência do Tribunal de Júri, o que limita sobremaneira a atuação do magistrado, tendo em vista a soberania do veredicto do Tribunal Popular, garantida constitucionalmente’. Em outras palavras, não há como verifica haver semelhança entre o acórdão objurgado em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.



    3. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 249, p. 25)



    Adoto como relatório o da decisão monocrática mantida pelo acórdão impugnado:



    “O paciente foi condenado à pena de 23 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (três vezes), além da perda do cargo público de policial militar.



    A impetrante sustenta ilegalidade do veredicto, uma vez que os reconhecimentos foram feitos em desacordo do art. 226 do CPP, constituindo provas ilegítimas, de modo que não há nos autos nenhum outro suporte probatório mínimo para atribuir a autoria do crime ao paciente.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação do paciente, até julgamento final do writ, bem como a restituição da liberdade, mediante a expedição de alvará de soltura.



    No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado. Subsidiariamente, pede que seja declarada a nulidade ab initio da ação penal”. (eDOC 248, p. 13)



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.



    A Procuradoria Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, tendo em vista que a suposta alegação de nulidade não foi apreciada pelas instâncias antecedente. (eDOC 254)



    Veio a mim prevento em razão do ARE 1.020.985/DF.



    É o breve relatório.



    Decido.



    Para a melhor compreensão da controvérsia, colho do ato impugnado:



    “Acresça-se que a Corte de origem concluiu pela inviabilidade da revisão da questão ora debatida, posto não restou "clarividente e demonstrado de plano que a única prova que embasou a condenação do paciente foi o reconhecimento fotográfico que não teria observado o procedimento previsto no art. 226, do CP", bem como que, de mais a mais, no caso concreto, "seria necessária a análise de todo o conjunto de provas produzido, não se podendo perder de vista que se trata de autos afetos à competência do Tribunal de Júri, o que limita sobremaneira a atuação do magistrado, tendo em vista a soberania do veredicto do Tribunal Popular, garantida constitucionalmente". Em outras palavras, não há como verifica haver semelhança entre o acórdão objurgado em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.” (eDOC 249, p.28)



    A tese de que a pronúncia do paciente é manifestamente ilegal porque baseia-se em reconhecimento fotográfico não merece prosperar em face da dinâmica procedimental e o comportamento das partes, especificamente quanto à supressão de instâncias e, também, quanto à redução voluntária do contraditório.



    O Tribunal na decisão de pronúncia do paciente consignou que o processo tramitou normalmente, observando o contraditório e a ampla defesa, bem como as testemunhas apontaram o paciente como um dos autores dos homicídios, como visto a seguir:



    “A respeito dos outros acusados - Silvio Bueno dos Reis, Gilberto Duarte Rivaroli Filho e Júlio Cesar Ferreira de Carvalho -, há, sim, vários depoimentos testemunhais noticiando que, por vezes, eles atuavam juntos na mesma guarnição, que, em geral, era comandada pelo primeiro.



    Segundo os depoimentos colhidos, Silvio Bueno (alcunha "Cara de Rato") praticava muito delitos na sua área de atuação, agredindo fisicamente os abordados, extorquindo os autores de crimes e recolhendo para si armas, drogas e dinheiro, sem entregar os criminosos à autoridade policial. Há, inclusive, notícia de que a vitima Wilson era abordada de forma truculenta por este policial e que isso se verificava com boa frequência, pois Wilson, apesar da pouca idade, "dava muito trabalho" para a polícia, já que usava e vendia drogas e praticava constantemente furtos e roubos na região. Segundo relatos de testemunhas, as abordagens de Silvio Bueno a Wilson acabaram por ensejar entre ambos uma espécie de rixa, com ameaças reciprocas.



    Essas referências ao Sargento Silvio Bueno dos Reis também repercutem sobre Gilberto Duarte Rivaroli Filho e Júlio Cesar Ferreira de Carvalho. pois esses dois policiais militares também foram diversas vezes apontados como companheiros de Silvio Bueno, consentindo e concorrendo para a prática dos atos ilicitos que eram efetuados nas operações lideradas por este policial.



    Afora as várias notícias sobre abordagens truculentas, cometimento de crimes e rixa com o menor Wilson Lopes, as quais recaem diretamente sobre o acusado Silvio Bueno (alcunha "Cara de Rato") e acabam repercutindo também sobre os companheiros Júlio Cesar Ferreira de Carvalho e Gilberto Duarte Rivaroli Filho (reconhecido em vários depoimentos pelo apelido de "Steve") há duas testemunhas nos autos que relatam que presenciaram a abordagem das vitimas na noite do dia 11/01/2006 e na madrugada do dia seguinte (12/01/2006), fazendo-se imprescindível o exame de suas declarações para se verificar a existência de indícios de autoria suficientes para a pronúncia.” (eDOC 76, p. 27)(Grifei)



     Além disso, registro que a alegação não fora suscitada quando da realização do reconhecimento, e nem oportunamente, somente quando das impetrações junto aos Tribunais Superiores, fato que impossibilita a análise sob o crivo do contraditório, embora pudesse ter sido oportunamente ofertada.



    Destaco que quando da análise do ARE 1020985, transitada em julgado em 29.06.2018, envolvendo o caso concreto, afirmei:



    “O recurso não merece prosperar.



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Da leitura dos autos, verifica-se que, na realidade, os recorrentes pretendem, a pretexto de suposta violação ao artigo 5º, incisos LIV e LVII, do texto constitucional, o revolvimento fático-probatório, que é defeso em sede de recurso extraordinário. 



    Constata-se que o Tribunal a quo, com base no acervo fático- probatório produzido nos autos, verificou estarem presentes os requisitos mínimos para a pronúncia dos recorrentes. A propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão recorrido: 



    “No caso vertente, deve-se reconhecer que a materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo de Laudo de Exame de Local nº 6114/2006 e pelos Laudos Cadavéricos n 01 534-06, 01532/06 e 01533/06.



    Quanto à autoria delitiva, entendo que em relação ao réu Ivan Barbosa Rebouças não foram colhidos indícios bastantes para sua pronúncia. De outra sorte, com relação aos acusados Sílvio Bueno dos Reis, Gilberto Duarte Rivaroli Filho e Júlio Cesar Ferreira de Carvalho, entendo que os elementos indiciários colhidos no feito são suficientes para pronunciá-los.



    Segundo a peça acusatória, o crime em apreço teria por motivação a ocorrência de um furto na residência do policial militar Ivan Barbosa Rebouças.



    (…)



    A respeito dos outros acusados - Sílvio Bueno dos Reis, Gilberto Duarte Rivaroli Filho e Júlio Cesar Ferreira de Carvalho -, há, sim, vários depoimentos testemunhais noticiando que, por vezes, eles atuavam juntos na mesma guarnição, que, em geral, era comandada pelo primeiro.



    Segundo os depoimentos colhidos, Sílvio Bueno (alcunha Cara de Rato) praticava muito delitos na sua área de atuação, agredindo fisicamente os abordados, extorquindo os autores de crimes e recolhendo para si armas, drogas e dinheiro, sem entregar os criminosos à autoridade policial. Há, inclusive, notícia de que a vítima Wilson era abordada de forma truculenta por este policial e que isso se verificava com boa frequência, pois Wilson, apesar da pouca idade, dava muito trabalho para a polícia, já que usava e vendia drogas e praticava constantemente furtos e roubos na região. Segundo relatos de testemunhas, as abordagens de Sílvio Bueno a Wilson acabaram por ensejar entre ambos uma espécie de rixa, com ameaças recíprocas.



    Essas referências ao Sargento Sílvio Bueno dos Reis também repercutem sobre Gilberto Duarte Rivaroli Filho e Júlio Cesar Ferreira de Carvalho, pois esses dois policiais militares também foram diversas vezes apontados como companheiros de Sílvio Bueno, consentindo e concorrendo para a prática dos atos ilícitos que eram efetuados nas operações lideradas por este policial.



    Afora as várias notícias sobre abordagens truculentas, cometimento de crimes e rixa com o menor Wilson Lopes, as quais recaem diretamente sobre o acusado Silvio Bueno (alcunha Cara de Rato;) e acabam repercutindo também sobre os companheiros Júlio Cesar Ferreira de Carvalho e Gilberto Duarte Rivaroli Filho (reconhecido em vários depoimentos pelo apelido de Steve), há duas testemunhas nos autos que relatam que presenciaram a abordagem das vítimas na noite do dia 11/01/2006 e na madrugada do dia seguinte (12/01/2006), fazendo-se imprescindível o exame de suas declarações para se verificar a existência de indícios de autoria suficientes para a pronúncia”. (eDOC 24, p. 73 e 75)



    Desse modo, é de fácil percepção que a tese desenvolvida no recurso extraordinário demanda a reanálise da instrução probatória, entretanto o apelo extremo não se presta à revisão dos fatos e provas já analisados pelas instâncias ordinárias.



    Nesse sentido, cito jurisprudência:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE TESTEMUNHA. ARTIGO 343, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE-AgR 1.053.002/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.10.2017)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Pleito de absolvição por legítima defesa. Tese defensiva afastada pelo Tribunal a quo. Necessidade de submissão do acusado a julgamento pelo Júri. 3. Alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade para a pronúncia. 4. Inocorrência. Mero inconformismo do recorrente, que objetiva sua absolvição mediante o revolvimento fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE-AgR 804.388, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.5.2014). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 21, § 1º, do RISTF)”. 



    Dessa forma, verifico que a decisão questionada não merece reparo. Na limitada via do habeas corpus não é possível realizar análise exauriente do conjunto probatório, situação decorrente da demora defensiva de apresentar os argumentos tempestivamente. Concluir-se de modo diverso ao que decidido pelas instâncias de origem exige revolvimento do acervo fático-probatório, em violação à Súmula 279 do STF. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do habeas corpus, sem prejuízo da propositura de eventual revisão criminal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente